Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVAS DILIGÊNCIAS. SISTEMAS NÃO UTILIZADOS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os autos não revelam qualquer indicativo de pesquisas realizadas nos sistemas Renajud, Infojud, e-RIDF. Extrai-se apenas 1 (uma) pesquisa sobre bens dos devedores, feita ainda no Bacenjud, no ano de 2018, portanto, há mais de 4 (quatro) anos (ID 30583604 de origem).

2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud, bem como aos demais sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 4 (quatro) anos, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores.

3. Recurso conhecido e provido.